Tribunal: TJMT
Processo: 1018467-29.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIMAR ALVES NOGUEIRA - CPF: 353.638.861-20 (RECORRENTE), JANETE DIAS PIZARRO - CPF: 489.715.450-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. ANALISE DAS PROVAS DOS AUTOS. MERO INCONFORMISMO LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da embargante.

2. No caso, a Embargante Energisa sustenta a existência de omissão no Acórdão em relação a análise da litigância de má-fé da parte Embargada.

3. Ocorre que, mesmo que o Recurso Inominado tenha sido provido para reformar a sentença, entendo que não restou comprovado que a parte Embargada tenha incorrido nas condutas previstas no artigo 80 do CPC.

4. Dessa forma, a má-fé não restou configurada
já que o Embargado apenas exerceu ao seu direito de demandar judicialmente.

5. Já a Embargante

LUCIMAR ALVES NOGUEIRA
objetiva a rediscussão da matéria de fundo, sustentando a existência de suposto omissão no Acórdão proferido.

6. Ocorre que o Recurso de Embargos opostos tem a única finalidade de rediscutir a matéria já julgada, sendo que todos os elementos sustentados foram devidamente analisados quando do julgamento do Recurso Inominado.

7. Ademais, verifico que o Embargante sustenta a rediscussão em relação ao prazo para a exclusão do nome do rol de inadimplentes, contudo, houve o efetivo enfrentamento dos fundamentos que demonstram a exclusão dentro do prazo razoável.

8. O entendimento jurisprudencial é que a exclusão deve ser efetivada dentro do prazo de 05 (cinco) dias uteis a partir do efetivo pagamento.

9. No caso, o pagamento foi efetivado em
28 de abril de 2020 via boleto bancário, o qual possui prazo de 48 (quarenta e oito horas) para compensação, bem como sabe-se que o dia 1o de maio é feriado nacional, portanto, não é dia útil e como a exclusão ocorreu no dia 06 de maio de 2020, ou seja, dentro do prazo de 05 (cinco) dias uteis.

10.
No mesmo sentido, o mero inconformismo não é motivo suficiente para modificar o teor do julgamento, pela via estreita dos Embargos de Declaração.

11. Via inadequada para a revisão do mérito da decisão.

12.
Embargos conhecidos e rejeitados.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2021